Tribunal: STF
Processo: RE 628339
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 1. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS OS FUNDAMENTOS DO RECORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DANOS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.